Tribunal: TJDFT
Processo: 0708821-21.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar praticado pelo filho contra sua genitora.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. Ainda que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto ao acusado portador de maus antecedentes, na linha do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.